Tribunal: TJDFT
Processo: 0731461-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM NO ENDEREÇO INDICADO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há como condicionar a expedição do mandado de busca e apreensão à comprovação da efetiva localização do bem no endereço indicado, diante da ausência de previsão legal nesse sentido. Precedentes.

2. Na hipótese, merece reforma a decisão agravada, a fim de se determinar a realização da diligência no endereço indicado pelo agravante, independentemente de comprovação da efetiva localização do veículo no local.

3. Recurso conhecido e provido.